Tribunal: CARF
Processo: 10711.722670/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
S3-C2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.722670/2013-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.530 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
UNIMAR AGENCIAMENTOS MARÍTIMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2008
CONCOMITÂNCIA. PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL.
Aplicação da Súmula Carf no 001
Súmula CARF no 1 Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão da concomitância da discussão da matéria nas esferas judicial e
administrativa.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles e Carlos
Delson Santiago (suplente convocado).
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração para aplicação da penalidade pela
prestação intempestiva de informação sobre veículo ou carga transportada, art. 107, inciso IV,
alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66, alterado pelo Art. 77 da Lei no 10.833/03.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.722670/2013-41
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.530 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722670/2013-41

A impugnação foi julgada pela DRJ 08, acórdão no 108-003.440, em 5 de outubro
de 2020, improcedente.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2008 DECADÊNCIA. INFRAÇÃO ADUANEIRA. PENA
PECUNIÁRIA.
Aplica-se o disposto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.
MULTA ADUANEIRA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
Infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e”.
Prestação de informação fora do prazo estabelecido no artigo 50 da
Instrução Normativa RFB no 800/2007.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. Os efeitos não se estendem às obrigações
acessórias autônomas. Inadmissível a denúncia espontânea para tornar sem
efeito norma que estabelece prazo para a entrega de documentos ou
informações, por meio eletrônico ou outro que a legislação aduaneira
determinar..
Irresignada a empresa apresentou recurso voluntário, onde alega, resumidamente:
- omissão com relação a revogação da Lei (sic), revogação do art. 45 da IN RFB
no 800/07;
- o acórdão de piso esclarece que a prestação da informação se deu após a data da
atracação, também deixou de prestar informações sobre as mercadorias no CE, e não conheceu a
denúncia espontânea;
- ilegitimidade da recorrente, que agiu como mera agenciadora de navegação,
representante do armador/afretador do navio, súmula 192 STF;
- princípio da legalidade estrita, impossibilidade de responsabilização do agente
marítimo;
- inexistência de omissão ou não prestação da informação; ou de qualquer
embaraço à fiscalização;
- princípio da hierarquia das normas, IN no 800/2007;
- boa fé da recorrente, ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Em seguida a empresa informa que foi ajuizada ação anulatória no qual discute-se
a autuação nestes autos, processo no 5005197-41.2021.4.02.5101, da 23a Vara Federal do Rio de
Janeiro/RJ, onde esclarece:
- Na ação foi realizado depósito judicial, e o D. Juízo concedeu tutela antecipada
para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.530 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722670/2013-41

- A propositura de ação judicial implica renúncia às instâncias administrativas, art.
38 da Lei no 6.830/80 e Parecer Normativo Cosit no 7/14.
- Solicita a anotação da suspensão do crédito, por ordem judicial, sob pena de
multa e desobediência a ser designada pelo D. Juízo.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade.
Preliminarmente a recorrente cita que ajuizou ação 5005197-41.2021.4.02.5101,
da 23a Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ, ação anulatória de débito fiscal, com pedido de tutela
antecipada.
Como causa de pedir, alega, em síntese, que, foi autuada pela Alfândega do Porto do
Rio de Janeiro, pela suposta prática de infração de “... NÃO PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA, OU SOBRE
OPERAÇÕES QUE EXECUTAR...”. Aduz que foi aplicada a penalidade prevista no
artigo 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo
artigo 77, da Lei no 10.833/03, e artigo 22, da IN SRF no 800/2007, no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) para cada infração, que possui o valor atualizado de R$
16.164,50. Sustenta que os autos de infração são ineptos; não foi observado que a
requerente não é uma transportadora marítima nem agente de carga, e sim agente
marítimo, sendo parte ilegítima; nos termos do recurso repetitivo (REsp no
1.129.430/SP) o agente marítimo não é considerado responsável tributário, nem se
equipara ao transportador para efeitos do Decreto-Lei no 37/66; o auto de infração no
0717600/00146/13 foi lavrado com base no art. 50, da IN da RFB 800/2007, com
redação dada pela IN 899 de 29 de dezembro de 2008, que passou a viger a partir de
1o.04.2009 e o suposto fato gerador ocorreu em 2008; houve a revogação do artigo 45,
do IN RFB no 800/2007; e, as inclusões e vinculações dos manifestos “... foram feitas
pela Requerente...” antes da lavratura do auto de infração, o que configura
nitidamente a denúncia espontânea.
E a decisão judicial foi:
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do artigo 487, I, do
Código de Processo Civil, na forma da fundamentação.
O processo foi remetido para o TRF02 em virtude de apelação da parte autora e
encontra-se aguardando julgamento.
Conclui-se que existe uma coincidência entre os objetos da ação judicial e do
contencioso instaurado no âmbito administrativo.
A própria recorrente reconhece a concomitância e solicita a anotação da suspensão
do crédito.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.530 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722670/2013-41

Sendo assim, e pela aplicação da Súmula CARF no 001, de aplicação obrigatória
pelo Colegiado, conforme consta no RICARF:
Súmula CARF no 1 Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Pelo exposto não conheço do recurso voluntário por concomitância com o
processo judicial.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital